Tribunal: STF
Processo: RE 590614
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     1. 
   MIGRAÇÃO PARA UM NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULAS 279 E 
   454 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO 
   PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Para se chegar a conclusão diversa 
   da adotada pela Corte de origem, fazem-se necessários o reexame 
   do conjunto        fático-probatório dos autos e a interpretação 
   de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do 
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A alegação de ofensa 
   às garantias constitucionais do processo é questão restrita ao 
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário. Pelo que ofensa à Carta Magna, se existente, 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a 
   abertura da via extraordinária.
Agravo regimental desprovido